Tribunal: TJMT
Processo: 0005360-02.2012.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005360-02.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 653.527.932-49 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VARLEI CASTRO MACHADO (VÍTIMA), VARLEI CASTRO MACHADO - CPF: 637.182.860-68 (VÍTIMA), Edna Maria Luíza Correa (ASSISTENTE), Alessandro Moreira dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMI
NAL
.

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO
.
CONDENAÇÃO
.

1.
PRELIMINAR
.

CERCEAMENTO DE DEFESA
.

INOCORRÊNCIA
.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE EM
RAZÃO DO NÃO ADIAMENTO DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO.

2.
MÉRITO
.

APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI
.

INVIABILIDADE
.
AGENTE
QUE
PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
.

3
.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A
decisão que indeferiu a redesignação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em razão da não localização de algumas das testemunhas de defesa, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, eis que foi determinada com fulcro no art
.
461
,
§ 2º
,
do
Código de Processo Penal
,
visto que c
umpr
e
à parte interessada fornecer, em tempo hábil, o endereço para intimação de testemunha arrolada e que não foi localizada pelo oficial de justiça, inexistindo nulidade no indeferimento de diligência requerida somente por ocasião do julgamento em plenário.
Ademais, não há falar-se em cerceamento de defesa
por não ter sido concedido tempo hábil para a defesa técnica
do
analisar o processo
, visto que o
advogado
do apelante compareceu
à
sessão de julgamento e
dispens
ou
o Defensor Público que lá se encontrava
,
que
, até então, patrocinava a defesa
apelante
. Portanto, n
o caso em comento
,
o
advogado
do apelante aceitou o processo no estado em que se encontrava e, em que pese alegue pouco prazo para análise
destes
autos, tal circunstância decorreu de ato emanado da própria parte, não sendo autorizado invocar eventual irregularidade processual a que ele próprio tenha dado causa.

2.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso,
o
iter criminis
fora quase todo percorrido, visto que
se trata
de tentativa cruenta e perfeita,
pois foi
realizado o suficiente para alcançar o resultado morte
, o que
somente não se consumou porquanto
o
ofendid
o

foi socorrid
o
e
recebeu ajuda médica logo em seguida
.
Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
,
segundo o qual “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

3
.
Preliminar rejeitada.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Raimundo Nonato Rodrigues
d
e Sousa

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT que, nos autos da Ação Penal n.
0005360-02.2012.8.11.0037
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou
-
o à pena de
8

(
oito
) anos de reclusão
,
no regime inicial
semiaberto
, pela prática
do crime
de

homicídio

qualificado tentado
(art. 121, §

2º,
IV
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
.

O apelante
, nas razões encontradiças no ID
172123289
,
requer
,

preliminarmente
,
a anulação do
j
úri
por cerceamento de defesa
,
por conta
do indeferimento da redesignação da sessão plenária em razão da não localização de testemunhas arroladas pela defesa e
por não
ter sido concedido
tempo hábil para a sua defesa técnica analisar o processo.
No mérito
,
postula
a
aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima de 2/3
(dois terços)
, em razão do reconhecimento da tentativa na terceira fase da dosimetria.

Nas contrarrazões que est
ão
no ID
172123297
, Ministério Público
requer
o não acolhimento das
preliminares e
o desprovimento do recurso defen
s
ivo
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
176846155
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do julgamento por cerceamento de defesa

Conforme relatado, o apelante
requer
,

preliminarmente
,
a anulação do
j
úri
por cerceamento de defesa
,
por conta
do indeferimento da redesignação da sessão plenária em razão da não localização de testemunhas arroladas pela defesa
; bem como
por não ter sido concedido
tempo hábil para a sua defesa técnica analisar o processo.

No entanto,
a decisão que indeferiu a redesignação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em razão da não localização de algumas das testemunhas de defesa, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, eis que foi determinada com fulcro no art
.
461
,
§ 2º
,
do
Código de Processo Penal
,
conforme se infere deste
s
trecho
s
da ata de julgamento:

[...]
Indefiro o pedido de redesignação ora, nos termos do art. 457 do CPP, porquanto a despeito de terem sido arroladas em caráter de imprescindibilidade, em nenhum momento a defesa informa os novos endereços em que poderiam ser encontradas as testemunhas não localizadas.
Frize-se
que o pedido
baseou-se
tão somente nas testemunhas não localizadas, inexistindo qualquer pedido de condução coercitiva daquela regularmente intimada, mas que não compareceu na presente data. Ademais, a defesa não indicou qual seria o prejuízo sofrido de forma objetiva, até mesmo porque não demonstrou a relevância dos depoimentos das referidas testemunhas para o esclarecimento dos fatos em apuração, sem contar que já foram ouvidas nos autos, podendo seus relatos serem apresentados aos jurados a qualquer tempo. [...]

Des
t
arte,
observa-se que as testemunhas foram arroladas no prazo do art
.
422 do Código de Processo Penal, ocasião em que foram indicados os seus endereços. Entretanto, considerando que não foram encontradas, não há que se falar em redesignação
da sessão de julgamento
por tal motivo, até porque a defesa não trouxe
o
s

novo
s

paradeiros
para tentativa de intimação.

Destaque-se
, ainda nesse diapasão,

que a certidão do oficial de justiça estava
nestes
autos desde o dia 20
de abril de
2023 e nenhum novo endereço foi informado pela
d
efesa
técnica
:
seja pela Defensoria Pública que acompanhava o
apelante
, seja pela defesa constituída
que assumiu posteriormente a
sua
defesa.

Como é sabido,
c
umpr
e
à parte interessada fornecer, em tempo hábil, o endereço para intimação de testemunha arrolada e que não foi localizada pelo oficial de justiça, inexistindo nulidade no indeferimento de diligência requerida somente por ocasião do julgamento em plenário.

A propósito,
em caso semelhante,
o Superior Tribunal de Justiça
entendeu que
“Não se configurou a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por cerceamento de defesa, ante a negativa de adiamento, pelo não comparecimento de testemunhas de defesa que não foram localizadas, uma vez que o fornecimento de dados suficientes à localização é ônus da parte; além de não ter sido comprovada a imprescindibilidade dos testemunhos, demonstrando em que termos o depoimento poderia modificar as premissas fáticas constantes dos autos.”

(STJ - HC 498441 SP 2019/0072564-0, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 17.09.2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25.09.2019)

Noutro norte,
também não há falar-se em cerceamento de defesa por não ter sido concedido tempo hábil
para a defesa técnica do apelante analisar o processo, devido
a
o indeferimento da redesignação da sessão plenária para outra data
.

Ao analisar o pleito defensivo, o juízo de primeiro grau
o
in
deferiu nos seguintes termos:

[...] 1. Indefiro o pedido de redesignação formulado pelo pronunciado Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa, ante a ausência de demonstração do alegado cerceamento a sua Defesa. Ademais, extrai-se dos autos que o mesmo responde a presente ação desde o ano de 2011, foi assistido por advogado constituído no curso da instrução, foi intimado por edital da decisão de pronúncia em 13/12/2021 e certificado o transcurso do prazo sem manifestação em 22/08/2022 (ID 72504334; ID 93117326) porque não localizado no endereço indicado nos autos (ID 68388508; 68389815) e somente em 25.04.2023 (dois dias antes da realização da sessão de julgamento designada) aportou aos autos petição informando a contratação de patrono particular. 2. Desta feita, considerando que o pronunciado não se desincumbiu de demonstrar qualquer prejuízo para a realização da sessão de julgamento no dia 27/04/2023, às 12h00min, mantenho a solenidade aprazada. [...]

Dessa forma,
o fundamento para a manutenção da sessão plenária
mostra-se escorreito
, até porque a defesa do apelante não se
insurgiu
em momento oportuno,
ou
seja, o início da sessão de julgamento, tendo comparecido ao ato, dispensado o Defensor Público que lá se encontrava e não reitera
do o pedido, mas apenas tentado a redesignação
da
solenidade
por outro motivo, qual seja, a ausência de testemunhas não localizadas, consoante visto acima.

Ademais,
constata-se que a
d
efesa constituída
,
em 25
de abril de
2023
,
juntou procuração
nestes
autos e requereu
a
redesignação
da
sessão de julgamento

por ter sido constituída em data próxima ao ato
.
Ocorre que em 26
de abril de
2023 renunciou ao manda
t
o e,
no dia seguinte
, requereu a desconsideração da petição de renúncia e informou seu comparecimento em

p
lenário, surpreendendo até mesmo o
d
efensor
p
úblico que se encontrava para defender o
apelante
, conforme consignado pelo
m
agistrado
na ata de julgamento.

Portanto, n
o caso em comento
,
o
advogado
do apelante aceitou o processo no estado em que se encontrava
;
e, em que pese alegue pouco prazo para análise dos autos, tal circunstância decorreu de ato emanado da própria parte, não sendo autorizado invocar eventual irregularidade processual a que ele próprio tenha dado causa.

Há de se destacar
, ainda,
que processo posto a julgamento não é volumoso, contendo aproximadamente 300 páginas, e
contou
com a oitiva judicial de 03 (três) testemunhas e
o interrogatório do
apelante
, sendo, pois, plenamente possível o estudo dos autos, tanto que o
advogado

do
apelante compareceu
à
sessão de julgamento
e exerceu a defesa

em sua plenitude, visto

que
foram ouvidas
duas
testemunhas em plenário, ambas com perguntas formuladas pela defesa constituída, inexistindo assim o alegado cerceamento de defesa por ausência de tempo hábil para estudo dos autos.

Des
s
e modo, não há em que se falar em nulidade do
j
ulgamento por cerceamento de defesa
.

Diante do exposto
, a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

No mérito
, a materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena que
lhe
foi
imposta
na sentença
condenatória
.

No entanto
,
também não merece prosperar o pedido
de
m
ajoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei
.

Com efeito,
o
percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.
Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início
,
a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

S
obre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça,
no que diz respeito à matéria
, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22
.
09
.
2020
e publicado no

DJe

de
28
.
09
.
2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Volvendo-se ao caso em apreciação,
infere-se que
o
iter criminis

foi
quase todo percorrido, visto que
o apelante desferiu diversos golpes com faca na cabeça e no pescoço da vítima
Varlei
Castro Machado,
atingind
o-o
em regiões vitais, não havendo dúvida de que
esta
somente não veio a óbito diante da intervenção de terceiros, que fizeram com que
aquele
cessasse as agressões, além do pronto atendimento médico prestado à vítima, que foi encaminhada para o Hospital das Clínicas da cidade de Primavera do Leste
.

Trata-se
, portanto, de tentativa cruenta e perfeita,
pois foi
realizado o suficiente para alcançar o resultado morte
, o que
somente não se consumou porquanto
a ofendida

foi socorrida e
recebeu ajuda médica logo em seguida, estando
, pois,

escorreita a fração de
1/3
(
um terço
)
fixada na sentença
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

E
, no mérito,
nego
provimento
ao recurso interposto
por
Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
, mantendo
inalterado
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024